Tribunal: STF
Processo: ARE 1508709
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO. ERRO MATERIAL. SANEAMENTO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão no qual a Segunda Turma negou provimento ao agravo interno por concluir: (i) inobservada, pelo Tribunal de origem, a compreensão firmada no RE 1.287.019 (Tema 1.093/RG); (ii) não alcançado o caso concreto pela ressalva da modulação de efeitos operada na análise dos embargos de declaração opostos na ADI 5.469, considerado o ajuizamento do mandado de segurança em 25.2.2021; (iii) inadequada a alegação de vinculação à Abradimex, considerada a modulação de efeitos, ante a inexistência de arguição prévia, a atrair o óbice da Súmula 279/STF; e (iv) ausente, na ADI 5.439, a tutela de direitos subjetivos de associados da Abradimex.



    2. A parte embargante aponta erro material no acórdão impugnado, concernente à data da impetração do mandado de segurança, esclarecendo a formalização em 25.2.2021, e não no dia 2.3.2021. Afirma configurada omissão quanto à suposta prevenção do ministro André Mendonça, Relator da Rcl 68.536, sendo necessário esclarecer como serão harmonizadas decisões conflitantes e expectativas geradas nos associados da Abradimex, requerente na ADI 5.439.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se há erro material e omissões no acórdão embargado.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC. 



    5. Uma vez constatado erro material, considerada a parte final do voto prolatado no agravo interno, cabe esclarecer que o mandado de segurança foi impetrado em 25.2.2021, e não no dia 2.3.2021, sem atribuição de efeitos modificativos.



    6. Mostra-se inadequada a utilização de embargos declaratórios para rediscussão de matéria devidamente apreciada.



     



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.